Tribunal: CARF
Processo: 13161.720176/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado em observância aos princípios constitucionais vigentes e a legislação, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo a nulidade suscitada pelo recorrente.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo contribuinte em recurso voluntário.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR A DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado com base no SIPT, por aptidão agrícola, em razão da apresentação de laudo técnico de avaliação, sem observância a NBR 14.653-3 da ABNT.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720176/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.158 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
NELSON CINTRA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado em observância aos princípios
constitucionais vigentes e a legislação, possibilitando à contribuinte o exercício
do contraditório e da ampla defesa, inexistindo a nulidade suscitada pelo
recorrente.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em recurso voluntário.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente, para efeito
de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO À
MARGEM DA INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR A
DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR
depende de sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado com base no SIPT, por aptidão agrícola, em
razão da apresentação de laudo técnico de avaliação, sem observância a NBR
14.653-3 da ABNT.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720176/2007-65
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para acolher a área de preservação permanente de 1.364,9 ha, vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Caio Eduardo Zerbeto Rocha, que negaram
provimento, e a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que deu parcial provimento em
maior extensão. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ricardo Chiavegatto de Lima e
Leonam Rocha de Medeiros. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.157, de 01 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13161.720120/2007-19, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do Exercício: 2004.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

A exigência é referente à não comprovação das áreas de preservação permanente e de utilização
limitada e do VTN declarados na DITR e que, assim, essas áreas foram alteradas para "zero" e o
VTN foi alterado para o valor apurado com base no SIPT — Sistema de Preços de Terra da
Receita Federal.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da
impugnação apresentada, extinguindo parcialmente o crédito lançado.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese que:
apresentou o ADA perante o Ibama e está apresentando laudo ambiental
comprovando a existência física das áreas declaradas de preservação permanente e de utilização
limitada; o §7o do art. 10 da Lei n° 9.393/1996 prevê que a declaração de isenção do ITR não
está sujeita à prévia comprovação; o Conselho de Contribuintes já consagrou o entendimento de
que o ADA não é o único meio de comprovação da existência física dessas áreas;
o VTN declarado não foi aceito e outro foi arbitrado de acordo com a tabela SIPT,
que se alega ter sido alimentada com valores fornecidos pela Prefeitura, mas as Prefeituras não
possuem meios de apurar o VTN, pois o ITBI possui base de cálculo diversa, e o VTN deve
corresponder ao prego de mercado de terras em 1° de janeiro de cada ano e as prefeituras não
possuem essas informações;
a multa exigida é confiscatória e é inaceitável que o contribuinte tenha que pagar
multa de mora sem que tenha tido a oportunidade de pagar o tributo no prazo fixado
requer o prazo de 30 dias para apresentação de laudo técnico e, caso a
documentação apresentada não seja considerada suficiente, que seja emitida nova intimação para
apresentação de documentação complementar ou ainda seja realizada perícia na área.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Juntada de documentos em anexo ao recurso. Preclusão.
Em anexo ao recurso voluntário, o contribuinte apresenta novos laudo de avaliação do
imóvel rural, bem como de vistoria do imóvel. No entanto, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido
Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos laudos pelo contribuinte em anexo
recurso voluntário.
Preliminar de nulidade do Lançamento.
Preliminarmente, o contribuinte pretende a nulidade do presente lançamento. No
entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal - PAF,
assim prevê:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

No caso, o trabalho fiscal se iniciou com termo de intimação, observada a IN/RFB no
958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a revisão das declarações
apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de malhas fiscais e nos
termos do art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata do início da ação fiscal.
Ademais, a notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Portanto, não verifica-se no caso qualquer nulidade, mas sim inconformismo do
recorrente quanto ao mérito do lançamento. Descabe, portanto, a anulação da
Notificação Fiscal pretendida pelo recorrente.
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e registra a
ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172/1966, o Código Tributário
Nacional-CTN. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no parágrafo 1° do art. 142 do CTN.
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da DITR
entregue pelo contribuinte. A fiscalização encaminhou Termo de Intimação Fiscal ao
contribuinte, por via postal, utilizando-se de endereço incorreto, e, diante da devolução
da correspondência pela ECT, efetuou intimação por edital, acabando por efetuar o
lançamento de oficio com os dados disponíveis. Após a formalização do lançamento de
oficio, o contribuinte foi devidamente cientificado, por via postal, e lhe foi concedido o
prazo legal para apresentação de impugnação.
Dessa forma, não se enquadrando nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a nulidade requerida, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Rejeito a preliminar de nulidade, portanto.

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
No que se refere a dedução das áreas de preservação permanente e de utilização limitada
da área total do imóvel para obtenção da área tributável pelo ITR, deve-se observar um
aspecto estritamente legal onde é exigido, além de efetivamente existir as áreas
declaradas como de preservação permanente e de utilização limitada, que atendam aos
requisitos legais, conforme veremos adiante; que a normatização destas áreas, entre
outras providências, é parte do cumprimento da obrigação do Poder Público na defesa e
preservação do meio ambiente, favorecendo ou premiando com a isenção de tributos os
proprietários que comprovam e legalizam a existência dessas áreas, bem como a sua
intenção de mantê-las dessa fornia e evidentemente, penalizando os que não cumprem
com essa obrigação. Em suma, a preservação do meio ambiente é obrigatória, porém,
para que tenha direito à exclusão da área total para obtenção da área tributável pelo ITR
devem ser observados os requisitos legais.
Quanto a área de reserva legal é o entendimento deste Conselho que, nos termos da
Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Improcede, portanto, o pedido de acolhimento da área de reserva legal postulada em
recurso voluntário, eis que inexiste nos autos a averbação na matrícula do imóvel.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora entenda por
desnecessário a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência
deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do
total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente
em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.°
7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação permanente as áreas
definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965.
No caso dos autos, o Laudo Técnico de fls. 186/205, juntado em anexo a
impugnação, realizado por Engenheiro Florestal, com comprovante de
recolhimento de ART à fl. 204, menciona a existência de 1.661,99ha como
APP no imóvel em questão, assim especificada:
Margens de cursos d’água: 454,91ha
Nascentes: 8,07ha
Encostas de morros 914,14ha
Lagoas, represas: 15,40ha
Total: 1.661,99ha
Entendo que o contribuinte faz prova do alegado por meio do Laudo Técnico de fls.
186/205, contudo, o contribuinte apresentou outro laudo, de avaliação do imóvel,
aonde apontou tamanho diverso da APP, qual seja, de 1.364,9ha.
Ainda, nos pedidos do recurso voluntário assim consta expressamente:
“e) O acolhimento da área de preservação permanente de 1.364,9 hectares
declaradas e apontada no Laudo Ambiental”
Salienta-se que na DITR (fl. 22) o contribuinte havia declarado também a área de
1.364,9ha.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

Assim, não sendo possível extrapolar os limites da lide e tendo o contribuinte apontado
no recurso que a área é de 1.364,9 ha, tamanho esse inferior ao do laudo por ele juntado,
acolho tão somente a área requerida no recurso, nos limites do pedido, evitando-se uma
decisão extra petita.
Portanto, entendo por afastar a glosa da área declarada como APP, acolhendo a área de
preservação permanente de 1.364,9ha, restabelecendo-se, assim, o tamanho de
área de preservação permanente declarado em DITR.
Por força do afastamento da glosa da área declarada como sendo 1.364,9ha de área de
preservação permanente, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para,
consequentemente, encontrar a alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no
9.393/96.
4.685,0ha como área de reserva legal
Do Valor da Terra Nua – VTN.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado,
promovendo o arbitramento deste, com base no VTN por aptidão agrícola, fixado pelo
município nos termos do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no
9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante arbitrou novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do exercício em questão em obediência
ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar laudo técnico com
ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação
técnica, em observância a NBR 14.653-3 da ABNT, que pudesse demonstrar de
maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel.
Ocorre que, para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado,
esse laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na NBR 14.653-3 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes
a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da
terra nua da totalidade do imóvel, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
O contribuinte discordou do VTN do imóvel apurado no lançamento alegando que
devem ser considerados valores dos imóveis vizinhos, portanto, discordando da
utilização de valores genéricos para todo o município.
Ocorre que o laudo de avaliação apresentado com a impugnação (fls. 222/260 e anexos
de fls. 261/302), apesar de elaborado por profissionais habilitados, engenheiro civil e
dois engenheiros agrônomos, estar acompanhado da ART e fornecer algumas
informações sobre o imóvel, como localização e distribuição das áreas, foi elaborado
para o Exercício 2008 e não apresenta comprovação dos valores utilizados como
paradigmas, apurando valores para os Exercícios de 2003 e 2004 tomando como base
apenas valores genéricos que teriam sido apurados pelo Incra para a regido do Baixo
Pantanal/Corumbá, considerando os valores mínimos ali indicados, sem considerar a
situação especifica do imóvel em cada Exercício.
Ainda, constou do referido laudo de avaliação que foram consideradas informações
fornecidas por outros profissionais, corretores de imóveis, mas sem citação das fontes e
nem comprovação da origem dos dados, podendo essas informações ser definidas
apenas como opiniões, as quais não podem amparar um laudo elaborado com
fundamentação e grau de precisão II, como indicado na NBR 14.653 da ABNT, e
requerido pela autoridade fiscal. Essa norma exige levantamento de elementos
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

amostrais, com comprovação da situação de cada imóvel tomado como paradigma,
tratamento estatístico e outros itens que não foram utilizados no laudo apresentado,
privando-o do rigor cientifico que se exige de trabalhos dessa natureza. Assim, apesar
dos questionamentos do contribuinte, impõe-se reconhecer que o laudo técnico não
apresenta o rigor exigido pela norma da ABNT para que possa ser aceito como prova
suficiente para justificar a revisão do VTN tributado, apurado com base em
levantamento de pregos de terras fornecido pela prefeitura do município.
Desse modo, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, devendo ser mantido o lançamento sem
reparos quanto a este ponto. Assim, entendo por manter o VTN arbitrado pela
autoridade fiscal, por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN
declarado e não ter sido apresentado o documento hábil para revisá-lo.

Alegações de inconstitucionalidade. Caráter confiscatório da multa.
Quanto a alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, importa referir que, nos
termos da Súmula CARF no 2, o CARF não possui competência para analisar e decidir
sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de utilização obrigatória,
conforme Regimento Interno deste Conselho. Por tais razões, rejeitam-se as alegações
de inconstitucionalidade suscitadas pelo contribuinte.

Pedido de produção de provas e perícia.
O recorrente protesta pela produção de provas, requerendo que seja realizado perícia.
Contudo, produção de provas, diligências e perícia são indeferidas, com fundamento no
art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratar
de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento. Além disso, não foram cumpridas as determinações do art.
16, inciso IV, o que resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito,
conforme art. 16, § 1o do Decreto 70.235/72. Portanto, improcedente tal pedido.
Por sua vez, a solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez
que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo
art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o
interessado possuir, de modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega.
Portanto, improcedente tal pedido. Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova
pretendida pelo recorrente.
Deste modo, rejeito o pedido de produção de provas requerido pelo contribuinte.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para acolher a área de
preservação permanente de 1.364,9 ha.

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720176/2007-65

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para acolher a área de preservação permanente de 1.364,9 ha.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital